Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Devidamente comprovada a intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento da apelação criminal por ele interposta, não há que se falar em cerceamento de defesa.
2. Ordem denegada.